Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-83.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. DEFERIDA. EFEITOS EX NUNC. ACORDO. ANTERIOR À SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. AJUSTE ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. ART. 90, § 3o, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.1. No caso em análise, demonstrada a hipossuficiência e concedido o benefício.
2. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc, ou seja, que não gera efeitos retroativos.
2.1. Requerida a concessão do benefício e demonstrada a alegada hipossuficiência da parte, a concessão dos benefícios inerentes a gratuidade de justiça deve ser deferida, não atingindo os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. O Código de Processo Civil dispõe que se a transação entre as partes ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes. Inteligência dos artigos 90, §3o e 190 do CPC.
3.1. No caso dos autos, celebrada a transação antes da sentença e inexistente ajuste expresso acerca do pagamento das custas processuais, deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento de custas remanescentes.
4. Havida a autocomposição inexistem honorários sucumbenciais ante a ausência de condenação propriamente dita.
4.1. In casu, ainda que inexistente os honorários sucumbências, cada parte deve arcar com honorários de seus respectivos patronos.
5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada.